Tribunal: STF
Processo: HC 200773
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
     
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 635.509/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK .
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente e outros 19 agentes foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 2º, caput, c/c §4º, II, e art. 1º, §1º, ambos da Lei n° 12.850/2013, porque, em resumo, 
    promoveram e integraram organização criminosa, composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes, especialmente delitos de falsidade, inserção de dados falso em sistema público de informações, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de capitais – inclusive com a participação de funcionários públicos que se valeram da condição para a prática das infrações penais (Doc. 2, fls. 130-250 e Doc. 3, fls. 1-22).
    Durante a instrução criminal, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e de corréus ao Juízo de origem, que acolheu o pedido, em decisão assim fundamentada (Doc. 3, fls. 31-54):
    Trata-se de representação formulada pela autoridade policial para aplicação de medidas cautelares criminais no bojo de inquérito policial instaurado. 
    Observo, do relatório da autoridade policial, que a investigação teve início após notícia de que haveria, através do órgão de trânsito de Irapuru, autorização para inclusão de 4º eixo em carreta semirreboques, de modo a proporcionar maior capacidade de carga, prática não admitida pelas normas de trânsito. Pelo o que consta, o registro e licenciamento desses veículos era sempre intermediado pelo mesmo despachante, Cláudio Duarte Calçado Júnior. Ademais, a emissão dos certificados de segurança veicular era providenciada pela empresa Inspeção Paraná e os procedimentos tinham trâmite pela unidade de trânsito de Irapuru. 
    A autoridade policial explica que, pelas normas de trânsito, não é permitida a inclusão do quarto eixo em veículo semirreboque, entendimento inclusive já consolidado pela jurisprudência do E. TJSP. Segundo consta, apesar de a Resolução Contran nº 292/08 permitir, de forma genérica, a adaptação de um 4º eixo direcional ou autodirecional em veículos do tipo caminhão, tal permissão não se revela irrestrita, devendo observar os condicionantes previstos na Portaria Denatran nº 159/17, com a remissão por ela feita à Portaria Denatran nº 63/09. Ademais, a inclusão de eixo autodirecional em semirreboque deve observar as combinações de veículos de transporte de carga previstas no Anexo da Portaria do DENATRAN nº 63/09, que não prevê a inclusão de 4º (quarto) eixo em semirreboque. Pelo o que se extrai da representação, além de evidente ilegalidade, a inclusão do eixo representa risco à segurança viária. Ainda assim, os investigados atuariam de modo a fraudar o sistema de trânsito e promover a inclusão do 4º eixo em inúmeros veículos semirreboques, provenientes de diversas localidades. 
    […]
    Pelo o que consta, então, com a autorização prévia, seria providenciada a instalação do 4º eixo complementar em semirreboques, havendo, nesse ponto, atuação de empresários ligados a Orlando, mais especificamente: 7) José Paulino Pedrotti, 8) Luciano Timoteo, 9) Idalício Gonçalves Neto, 10) Ederley Egidio Andreussi, 11) Valdeir de Carvalho Mazuquin e sua esposa 12) Keila Regina de Mira Mazuquim. 
    Segundo a representação, uma vez instalado equipamento, o veículo seria submetido à inspeção na unidade creditada ao INMETRO Inspeção Paraná, onde se destacam as atuações da funcionária 13) Bruna Perdigão e do proprietário 14) Paulo Nerceu Conrado. Nesse momento, haveria a certificação de segurança do veículo, mesmo contrariando as normas de trânsito. 
    […]
    A autoridade policial menciona, ainda, que, diante de recente autuação administrativa da Inspeção Paraná, os investigados passaram a agir segundo “plano B”, ou seja, através da expedição de CSV com numeração inverídica para eventualmente, em se conseguindo uma vistoria, inserir um número correto e legitimar a fraude. Pelo o que consta, tal método seria eficaz porquanto as fiscalizações em rodovias não fariam a conferência da numeração, limitando-se a verificar a autorização do eixo. 
    Ademais, extrai-se da investigação que todo o esquema depende da atuação conjunta dos núcleos, sendo que haveria ganhos significativos por parte de Orlando, com repasse aos demais envolvidos de acordo com sua atuação na cadeia. Inclusive, foram trazidos diálogos em que se menciona que eventual legalização da inclusão do 4º eixo representaria prejuízos aos envolvidos, vez que perderiam o protagonismo. 
    Dito isso, passo a análise dos pedidos formulados. 
    1. Prisões preventivas. 
    […]
    Dito isso, verifico que a denúncia imputa aos investigados a prática de crime doloso, mais especificamente aquele disposto no art. 2º da Lei 12.850-2013, punido com pena privativa de liberdade máxima de oito anos, superior, portanto, à exigência do art. 312, I, do Código de Processo Penal. Além do delito de organização criminosa, são imputados aos investigados os delitos dispostos no art. 313-A do Código Penal, art. 313-B do Código Penal, art. 297 do Código Penal, art. 298 do Código Penal, art. 299 do Código Penal, art. 333 do Código Penal e art. 317 do Código Penal. 
    […]
    Idalício Gonçalves Neto, proprietário da empresa Idali Carretas Implementos Rodoviários, ademais, assim como Keila, possui atuação semelhante a Orlando em alguns momentos, embora através de despachante e inspeção diversos. Há diálogo, inclusive, em que Idalício compare-se a Orlando, dizendo que se mantem no esquema criminoso mesmo quando Orlando não está conseguindo as autorizações: “Ele não tá conseguindo. E eu tô conseguindo tirar as minhas. Você acredita? Peguei um despachante (trecho ininteligível) E o cara não quer nem ver o Orlando pintado de ouro. E outra coisa também! Mas ele prega pra todo mundo que ele tem a patente disso daí meu amigo (risos). E só ele quer vender, e quer vender pra todo mundo. É pra acabar.” 
    Em conversa de 23/07/2020, Idalício menciona inclusive o esquema utilizado: “Não! Homologar não. Homologar não vai homologar não. Tem que fazer gambiarra. Tem que transferir ela pra outra cidade. Colocar o “quarto eixo” no documento, né. Antes disso, passar no INMETRO, tudo certinho. Entendeu?”. E, também: “Não! Não é homologada. Oque que se faz. A gente pega, é, coloca o eixo né, o eixo novo, zero de fábrica, com nota fiscal, tudo certinho. Aí vem aqui e eu coloco. Aí a gente manda lá no INMETRO, tá. Passa no INMETRO, vindo o laudo, o laudo “CSV”, a gente transfere lá pra Campinas, transfere lá deixa no seu nome mesmo tá, porém, transfere pra lá, coloca o quarto eixo no seu documento lá e depois transfere de volta aí na sua cidade, no teu nome também como quarto eixo. Aí você vai ter pra andar a nota fiscal do eixo, o laudo do INMETRO, você vai ter o documento constando lá o quarto eixo. Entendeu?”. Ainda, afirma que atua dessa maneira há muito tempo e com inúmeros veículos: “Mas rapaz! Faz tempo que nego fala que vai cair, vai cair. Ah! O primeiro quarto eixo que eu coloquei foi há oito anos atrás rapaz. O Rapaz que eu coloquei há oito anos atrás tem 30 (trinta) quarto eixo, vê se ele quer outra coisa! Não quer outra coisa. [...] Não quer! Vê ali o João Manoel, eu entreguei 10 (dez) pro João Manoel, não quer outra coisa.”. 
    Como se vê, nos termos do art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, há fatos novos e contemporâneos que justificam a aplicação da medida adotada; inclusive, grande parte dos diálogos mencionados ocorreu no ano de 2020, tudo a indicar que a organização se mantém atuante. 
    Destaco, igualmente, que a prisão preventiva, no caso, é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas. 
    Em relação a ordem pública, vale destacar que, conforme já salientado, houve interceptação telefônica, sendo que, por todo o período de investigação, foram relatadas conversas entre os investigados a sugerir a prática de crimes. Há, portanto, fundado receio de reiteração delitiva, notadamente diante dos indícios de que eles praticam atividades semelhantes em todo o Estado e, ademais, vêm há vários anos praticando esse tipo de conduta. Entendo, pois, que os investigados representam, em liberdade, risco real à ordem pública. Não bastasse, com a deflagração da operação, é evidente que, em liberdade, podem atuar de modo a impedir a apreensão de documentos e até intimidar testemunhas. Outrossim, os investigados possuem recursos bastante para evadir-se, sobretudo diante das quantias movimentadas com a prática delitiva. 
    Há, pois, elementos suficientes a indicar que, em liberdade, representam efetivo risco à ordem pública, à instrução processual e à aplicação da lei penal. 
    Ante todo o exposto, DECRETO a prisão preventiva de: 1) Orlando Grande Filho; 2) Marco Antonio da Silva Dadamo; 3) Bruna Perdigão; 4) Keila Regina de Mira Mazuquim; 5) Vagner Pereira dos Santos; 6) José Antônio Justi Filho; 7) Idalício Gonçalves Neto.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa: 
    FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO PARTICULAR E IDEOLÓGICA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. MODIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Existência de prova da materialidade das infrações e de indícios suficientes de autoria. Prisão decretada por decisão suficientemente fundamentada. Presença dos requisitos da custódia cautelar. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Impossibilidade. Medidas que seriam inadequadas e insuficientes. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão ao paciente de prisão domiciliar. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. 
    Contra esse julgado, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Quinta Turma, em acórdão assim ementado (Doc. 20):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PARTICULAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FRAUDE NAS NORMAS DE TRÂNSITO. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE CONTENÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA CAUTELA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RÉU NÃO COMPROVOU ESTAR INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fáticopro-batório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.
    3. O decreto preventivo, confirmado pelo Tribunal de origem, descreveu, ainda que de forma sucinta, as condutas imputadas ao paciente, delimitando a sua função dentro da organização criminosa. Nesse contexto, cumpre destacar que a jurisprudência desta Superior Corte de Justiça firmou o entendimento de que em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto (RHC 42.294/MG, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 5/5/2014).
    4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do paciente, evidenciada pelo fato de ser integrante de organização criminosa bem estruturada, com divisão de tarefas, inclusive com participação de funcionários públicos do Detran, voltada para a prática de diversos crimes, em especial delitos de falsidade, inserção de dados falsos em sistema público de informações, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de capitais. Das investigações foi verificado que, em relação ao paciente, na qualidade de proprietário da empresa Idali Carretas Implementos Rodoviários, seria um dos responsáveis por providenciar a instalação do 4º eixo complementar em inúmeros veículos semirreboques, provenientes de diversas localidades, de modo a proporcionar maior capacidade de carga, prática não admitida pelas normas de trânsito, recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas. 
    5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    7. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, o paciente não comprovou que está inserido no grupo de risco ou que necessite atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ, não havendo se falar em revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia.
    Além do mais, ressaltou a Corte Paulista que o Secretário da Administração Penitenciária informou que tem tomado todas as medidas necessárias à prevenção do vírus nos estabelecimentos penais, destacando a reposição de insumos de limpeza e higiene, a distribuição de mais de 70 mil máscaras reutilizáveis aos custodiados, prioritariamente nos presídios com elevado índice de suspeita de infecção. Anotou ainda que em 154 unidades há, ao menos, um profissional de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da Administração Penitenciária, para o pronto atendimento, além das equipes médicas que atendem 59 unidades e que, na ausência de equipe de saúde, o custodiado poderá ser atendido na rede pública local; sem falar nas medidas restritivas de visitação, atividades externas, assistências internas, redução de movimentações, que têm por objetivo minimizar a possibilidade de contágio entre custodiados e população em geral. 
    8. Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o recorrente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
    9. Habeas corpus não conhecido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) É possível observar que o Paciente atuou apenas no sentido de instalar o 4º eixo em semirreboques, e em nenhum momento agiu de forma contínua em conjunto com a pessoa de Orlando (corréu no processo de origem) ou com qualquer um dos outros acusados, de forma a fazer parte do suposto esquema criminoso; e (b) Na eventualidade de condenação, de acordo com a denúncia (art. 2º, caput c/c § 4º, II, e art. 1º, § 1º, da Lei n.12.850/2013), a pena aplicada estará no mínimo legal, muito distante de 08 anos de reclusão. Portanto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena seria o semiaberto, regime este diverso – e menos gravoso - do que está submetido o Paciente atualmente, ainda que em caráter cautelar. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 
    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva do paciente. 
    Inicialmente, é certo que o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito, na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.
    […]
    Noutro ponto, ressalto que o decreto preventivo, confirmado posteriormente pelo Tribunal de origem, descreveu, ainda que de forma sucinta, as condutas imputadas ao paciente, delimitando a sua função dentro da organização criminosa. Nesse contexto, cumpre destacar que a jurisprudência desta Superior Corte de Justiça firmou o entendimento de que em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto ( vg. RHC 42.294/MG, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 5/5/2014).
    […]
    Quanto à custódia cautelar, registro que o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente, sendo a referida segregação antecipada mantida pelo Tribunal de origem, no julgamento do habeas corpus, nos seguintes termos: 
    "Consta dos autos que, em período que perdurou ao menos entre 2018 e outubro de 2020, em endereços distintos que perpassaram os Estados de São Paulo e do Paraná, o ora paciente e Marco Antônio da Silva Dadamo, Vagner Pereira dos Santos. Bruna Ferreira Perdigão, Ederley Egídio Andreussi, Gisele Miguel Silva. Igor de Oliveira Sampaio. Ivair Cinézio Evangelista, João Marchi Júnior. José Antônio Justi Filho. José Paulino Pedrotti, Keila Regina de Mira Mazuquini, Luciano Timóteo. Mareei André de Souza, Orlando Grande Filho. Paulo Nerceu Conrado, Paulo Souza da Almeida. Ricardo Cavalheiros Bernardes. Selma Soares e Valdeir de Carvalho Mazuquin, além de outras pessoas ainda não identificadas, promoveram e integraram organização criminosa, composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes, especialmente delitos de falsidade, inserção de dados falsos em sistema público de informações, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de capitais, inclusive com a participação de funcionários públicos que se valeram da condição para a prática das infrações penais. 
    Consta, ainda, que as investigações para a apuração dos crimes tiveram início após notícia de que haveria, através do órgão de trânsito de Irapuru, autorização para inclusão de 4º eixo em carreta semirreboques, de modo a proporcionar maior capacidade de carga, prática não admitida pelas normas de trânsito. 
    Segundo o apurado, o registro e licenciamento desses veículos era sempre intermediado pelo mesmo despachante, Cláudio Duarte Calçado Júnior. Ademais, a emissão dos certificados de segurança veicular era providenciada pela empresa Inspeção Paraná e os procedimentos tinham trâmite pela unidade de trânsito de Irapuru. 
    Do relatório da autoridade policial extrai-se, inclusive, que pelas normas de trânsito, não é permitida a inclusão do 4º eixo em veículo semirreboque, entendimento inclusive já consolidado pela jurisprudência desta Corte de Justiça. E, apesar da Resolução CONTRAN n° 292/08 permitir, de forma genérica, a adaptação de um 4º eixo direcional ou autodirecional em veículos do tipo caminhão, tal permissão não se revela irrestrita, devendo observar os condicionantes previstos na Portaria DENATRAN n° 159/17, com a remissão por ela feita à Portaria DENATRAN n° 63/09. Ademais, a inclusão de eixo autodirecional em semirreboque deve observar as combinações de veículos de transporte de carga previstas no Anexo da Portaria do DENATRAN n° 63/09, que não prevê a inclusão de 4º eixo em semirreboques, o que, além da evidente ilegalidade, representa risco à segurança viária. Ainda assim, os acusados, atuariam de modo a fraudar o sistema de trânsito e promover a inclusão do mencionado 4º eixo em inúmeros veículos semirreboques, provenientes de diversas localidades. 
    E, segundo a representação formulada pela autoridade policial para a decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais corréus extrai-se que, ao longo das investigações e dos meses de interceptações telefônicas, identificou-se a pessoa de Orlando Grande Filho como o grande articulador das fraudes para inclusão do 4º eixo. 
    Segundo o apurado, Orlando dizia aos interessados que tinha patente do produto e explicava que "o segredo do 4º eixo não é instalar o 4º eixo, é passar pelo IN METRO". O acusado, ademais, afirmava aos interessados que "documentou" um único INMETRO no Brasil inteiro para fazer isso. Ocorre que, segundo a investigação levada a efeito, tal patente nunca existiu. Ademais. Orlando alegaria ter liminar para obrigar o INMETRO a fazer vistorias, o que também se mostrou inverídico, segundo a autoridade policial. 
    De acordo com a denúncia, especificamente sobre a fraude e personagens envolvidos, todo o esquema tem início com a emissão da chamada autorização prévia pelo órgão de trânsito. Para tanto, os acusados usariam o escopo 1029 do DETRAN, ou seja, seguindo recomendação de Orlando os interessados solicitam, através de despachantes integrados à organização criminosa, nas unidades de trânsito "parceiras", autorização prévia 1029, sem detalhar que tal pedido teria como objetivo autorização de 4º eixo em semirreboque. Em outras palavras, solicita-se a inclusão de eixo, sem mencionar que a finalidade seria instalação de 4º eixo em semirreboque e, nesse momento, para emissão da autorização utilizando-se de funcionários do DETRAN previamente inseridos na prática criminosa, faz-se necessária a atuação de despachantes, mais especificamente de Marco Antonio da Silva Dadamo, Vagner Pereira dos Santos, José Antônio Justi Filho, Ivair Cinésio Evangelista e Paulo Souza de Almeida que seriam os responsáveis tanto pelos contatos no DETRAN quanto por viabilizar, no órgão de trânsito, a pretendida autorização. 
    Consta, ainda, que outro ato imprescindível realizado pela organização criminosa seria a transferência do veículo para endereço no Estado de São Paulo, indicado por Orlando. Isso porque, neste Estado há maior facilidade em se emitir a autorização prévia para documentação e contato com funcionários do órgão de trânsito. Ademais, para atuação em unidade de trânsito facilitadora da fraude, seria necessário domicílio na cidade onde localizado o órgão, conforme inclusive mencionado em relação a veículos licenciados na cidade de Irapuru, onde a investigação teve início. E, após a autorização prévia, seria providenciada a instalação do 4º eixo complementar em semirreboques, havendo, nesse ponto, atuação de empresários ligados a Orlando, mais especificamente do ora paciente e de José Paulino Pedrotti, Luciano Timoteo, Ederley Egidio Andreussi, Valdeir de Carvalho Mazuquin, e sua esposa, Kella Regina de Mira Mazuquim. 
    Uma vez instalado o equipamento, o veículo seria submetido à inspeção na unidade creditada ao INMETRO - Inspeção Paraná, onde se destacam as atuações da funcionária Bruna Perdigão e do proprietário Paulo Nerceu Conrado. Nesse momento, haveria a certificação de segurança do veículo, mesmo contrariando as normas de trânsito. 
    Finalmente, consta que, novamente com auxílio de despachantes ligados ao corréu Orlando, seriam viabilizadas as alterações nos documentos e emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, com a inclusão pertinente ao 4º eixo. Nesse momento seria necessária a atuação de funcionários do órgão de trânsito, mais especificamente Mareei André de Souza, Ricardo Cavalheiro Bernardes. Selma Soares. João March Júnior e Igor de Oliveira Sampaio, que autorizariam a emissão da documentação com a inclusão do 4º eixo, mesmo com a proibição do órgão de trânsito. 
    E, mesmo diante de recente autuação administrativa da Inspeção Paraná, os acusados passaram a agir segundo o "plano B", ou seja, através da expedição de CSV com numeração inverídica para eventualmente, em se conseguindo a vistoria, inserir número correto e legitimar a fraude. Pelo que consta, tal método seria eficaz porquanto as fiscalizações em rodovias não fariam a conferência da numeração, limitando- se a verificar a autorização do eixo. 
    Por fim, consoante o apurado, todo o esquema depende da atuação conjunta dos núcleos, sendo que haveria ganhos significativos por parte do corréu Orlando, com repasse aos demais envolvidos, de acordo com sua atuação na cadeia. Inclusive, foram trazidos aos autos diálogos em que se menciona que eventual legalização da inclusão do 4º eixo representaria prejuízos aos envolvidos, vez que perderiam o protagonismo. 
    Ante o relatado, percebe-se que estão presentes os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que a prova até aqui produzida, nos limites em que ela pode ser examinada no âmbito estreito do habeas corpus: indica o envolvimento do paciente nos delitos que lhe são imputados na denúncia, os quais devem ser coibidos com rigor, de modo que é cabível, no caso. a custódia preventiva, para garantia da ordem pública.
    Ademais a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões invocadas pela autoridade impetrada, de modo que não comporta alteração. 
    Referida decisão faz menção à presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, deixando clara a existência de prova da materialidade das infrações e de indícios de autoria, colhidos nas interceptações realizadas e em toda a investigação até o momento levada a efeito, destacando-se, em relação ao paciente, que, na qualidade de proprietário da empresa Idali Carretas Implementos Rodoviários, em tese, seria um dos responsáveis por providenciar a instalação do 4º eixo complementar em semirreboques, sendo um dos empresários ligados ao corréu Orlando, possuindo, inclusive, em alguns momentos, atuação semelhante a ele, embora através de despachante e inspetor diversos, com especial destaque para diálogo em que se compara a Orlando, dizendo que se mantém no "esquema criminoso" mesmo quando Orlando não está conseguindo as autorizações, bem como o diálogo realizado em 23 de julho de 2020, ocasião em que menciona, inclusive, o aludido esquema criminoso utilizado (fls. 248/249 da impetração). 
    E, como bem anotado pela digna autoridade impetrada, "a prisão preventiva, no caso, é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares diversas. Em relação a ordem pública, vale destacar que, conforme já salientado, houve interceptação telefônica, sendo que, por todo o período de investigação, foram relatadas conversas entre os investigados a sugerir a prática de crimes. Há, portanto, fundado receio de reiteração delitiva, notadamente diante dos indícios de que eles praticam atividades semelhantes em todo o Estado e, ademais, vêm há vários